Tribunal: TJSP
Processo: 1024413-54.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Inscrição indevida – Negativação relativa a contrato de cartão de crédito – Cobrança indevida – CDC – Inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) – Cabimento – Ausência de comprovação da existência da contratação e utilização do cartão, ônus do qual o réu não se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Inexistência de

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Inscrição indevida – Negativação relativa a contrato de cartão de crédito – Cobrança indevida – CDC – Inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) – Cabimento – Ausência de comprovação da existência da contratação e utilização do cartão, ônus do qual o réu não se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Inexistência de elementos mínimos a corroborar a tese defensiva quanto à regularidade do débito e legitimidade da cobrança – 'Prints' do sistema interno do banco réu que no caso não se prestam aos fins pretendidos, por não evidenciarem a contratação do cartão ou mesmo qualquer outra linha de crédito, e muito menos seu respectivo inadimplemento – Inexigibilidade do débito – Reconhecimento – Dano moral configurado – Indenização devida – 'Quantum' indenizatório – Arbitramento em patamar adequado – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Correção do valor – Não aplicação da Súmula 54/STJ – Fluência dos juros de mora a partir do arbitramento – Artigo 407 do Código Civil – Observação – Aplicação da Súmula 326 do STJ – Honorários advocatícios – Quantia fixada em observância aos requisitos legais – Artigo 85, §2o, do CPC – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recursos não providos, com observação.